Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMISSÃO DE BILHETE AÉREO DE IDA E VOLTA. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISAO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem eficácia preclusiva de coisa julgada.
2. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, resta inviável a discussão acerca dos trechos de viagem abrangidos pela determinação judicial, sobretudo quando o decisum é expresso ao indicar que a obrigação refere-se apenas ao trecho de ida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.